Tribunal: TJES
Processo: 5001582-69.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001582-69.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ZUCOLOTTO MIRANDA e outros (3)
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, somente o 1º recorrente apresentou contrarrazões (ID. 1844151).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. (ID. 1844142),

verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que as assinaturas apostas são semelhantes;
d)
que houve contratação de empréstimo consignado;
e)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade, razão pela qual os descontos são devidos;
f)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços nem em ato ilícito;
g)
que agiu no exercício regular do direito;
h)
que não que se falar em restituição dos valores, quiçá em dobro;
i)
que não há que se falar em condenação por danos morais;
j)
que o valor a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que não há que se falar em declaração de inexistência do débito nem cancelamento do contrato;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

A 2ª recorrente (
ROSANGELA ZUCOLOTTO MIRANDA MEDEIROS e outros
) interpôs recurso inominado (ID. 1844147), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser majorado.

Em primeiro plano, quanto à preliminar do 1º recorrente de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a, pois
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
[1]
, já que nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura da
de cujus
na “Cédula de Crédito Bancário" (ID. 1844093) se comparada a assinatura aposta na procuração judicial (ID. 1843875) e documento de identificação (ID. 1843876).

Desta forma, sendo possível a verificação de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura da
de cujus
nos demais documentos mencionados, tenho que é desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela
de cujus
, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

É fato incontroverso que a
de cujus
não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes.

Assim, do
que se observa nos autos, é que a parte não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por negligência do recorrente, a
de cujus
foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência, restando sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica, os depósitos indevidos realizados no benefício previdenciário da
de cujus
(R$123,00) devem ser restituídos, mas de forma simples
[2]
.

Quanto aos danos morais
[3]
, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional ao caso em apreço, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para: i) determinar a restituição, de forma simples, do valor de R$123,00 (cento e vinte e três reais); ii) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
ROSANGELA ZUCOLOTTO MIRANDA MEDEIROS e outros
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Sem custas e honorários advocatícios ao 1º recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

Condeno o 2º recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

[3]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (R$1.701,24). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (R$246,00). DANOS MORAIS (R$4.000,00). RESTITUIÇÃO SIMPLES (R$123,00). MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). RECURSO DO 1º RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DA 2ª RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.